Tribunal: TJDFT
Processo: 0714437-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO – AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE ALÉM DA DECORRENTE DO TIPO EM ABSTRATO – PACIENTE PRIMÁRIO, COM RESIDÊNCIA FIXA E VÍNCULO DE TRABALHO – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA.
De acordo com o art. 282, § 6o, do CPP, a “prisão preventiva será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar”. Sob pena de implicar constrangimento ilegal, a prisão preventiva, além de se submeter aos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, “exige a constatação, pelo juiz, da impossibilidade de sua substituição por outra medida cautelar diversa da prisão, dentre as contempladas no art. 319 do CPP” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. Ed. Método. 6a edição. Pg. 963).